Tribunal: TJMT
Processo: 0034651-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034651-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICO MIGUEL SCAFF - CPF: 103.471.431-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ERICO MIGUEL SCAFF - CPF: 103.471.431-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA E A REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – PREJUDICADA REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADO RECURSO DA PARTE AUTORA.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos por
Érico Miguel Scaff
e
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0034651-30.2015.8.11.0041, código 1025668, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, respeitada a prescrição quinquenal da propositura da ação. (Id. 2319595)

O Apelante Érico Miguel Scaff, em razões recursais, aduz que a sentença merece reforma, tão somente para reconhecer que a prescrição quinquenal atinja os 05 (cinco) anos anteriores ao pedido administrativo realizado em 23/03/2015, e não do protocolo da ação, e, por fim, que sejam ratificados os demais termos da sentença.

Por sua vez, o Apelante Estado de Mato Grosso, assevera que à carga horária dos servidores pertencentes do Grupo TAF Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, realmente, é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme estabelece o art. 10, da Lei Complementar Estadual n.o 79/2000, porém, a sentença não observou o disposto no parágrafo único, da dita lei, que estabelece que a forma de execução da carga horária será regulamentada por ato do Poder Executivo.

Alega que, no caso em exame, o Apelado exerceu suas funções em Postos Fiscais, cuja jornada de trabalho foi regulamentada pela Portaria n.o 199/2008/SEFAZ, que estabelece uma jornada de trabalho de 10 (dez) dias, seguidos de 20 (vinte) dias para descanso.

Aduz que, o artigo 1o, § 2o, da Portaria Conjunta n.o 12/SARP/SAAF/2014 estabelece intervalos de descanso durante jornada de trabalho de 10 (dez) dias, prevendo um intervalo de 1h e 30 minutos para o almoço, o mesmo intervalo para o jantar e 6 (seis) horas para o descanso noturno.

Concluiu que, os intervalos de descansos totalizam 9 (nove) horas por dia, de modo que, numa jornada de trabalho normal de 10 (dez) dias, o servidor tem direito ao descanso equivalente a 90 (noventa) horas, resultando numa carga horária equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas, aquém do mínimo legal de 200 (duzentas) horas, que equivale a 40 (quarenta) horas semanais.

Firme em seus argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas em Id. 2319607.

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito. (Id. 2704440)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020